Tribunal: TJSP
Processo: 0000139-82.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000207165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000139-82.2017.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante LUCAS
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de LUCAS
FERREIRA DA SILVA para reduzir suas penas a 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, no
piso unitário, em regime inicial fechado. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000139-82.2017.8.26.0542 - Barueri - VOTO No 8770 FA 2/6
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 1 3 9 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 5 4 2
A p e l a n t e : L u c a s F e r r e i r a d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : B a r u e r i
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . F a b i o C a l h e i r o s d o
N a s c i m e n t o
VOTO No 8770
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de
cocaína, crack e maconha. Condenação proferida em 1o Grau.
Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade.
Versão do réu que não convence. Validade do depoimento
dos guardas municipais. Condenação mantida. Aumento
excessivo das penas. Regime bem aplicado diante da
reincidência específica. Parcial provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 180/183, proferida
em 29/07/2017, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu
LUCAS FERREIRA DA SILVA condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, às reprimendas de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 1.280 dias-multa, no mínimo unitário,
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por falta de
provas e, em caráter subsidiário, pleiteia o abrandamento das penas e o
estabelecimento do regime diverso do fechado (fls. 194/211).
Após as contrarrazões (fls. 228/232), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
a fim de aplicar o aumento de somente 1/3 na pena-base e mais 1/3 na segunda
fase da dosimetria pela reincidência específica, reduzindo, assim, as penas do
réu (fls. 240/246).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000139-82.2017.8.26.0542 - Barueri - VOTO No 8770 FA 3/6
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 61) que no dia 25 de janeiro de
2017, por volta das 17h40min, na Rua Adriático, Bloco 52, Jardim Júlio, na cidade
de Barueri, LUCAS guardava e trazia consigo 448 porções de maconha,
totalizando 546,61g, 417 cápsulas de cocaína, totalizando 255,6g, e 768
pedras de crack, totalizando 88,44g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, guardas municipais receberam
informação anônima de que estaria ocorrendo tráfico ilícito de drogas no dia e
local dos fatos. Consta que se dirigiram para lá e, ao se aproximarem do conjunto
habitacional, visualizaram o réu, defronte ao bloco 52, sendo que ele, ao notar a
chegada da viatura, jogou uma mochila no interior de um veículo VW/Gol, placa
CGX-3785, que se encontrava estacionado no local e saiu correndo. LUCAS foi
alcançado e abordado. Retornando ao referido veículo, os guardas apreenderam
no interior dele a mochila anteriormente dispensada, sendo que todas as drogas
constantes da denúncia estavam dentro dela.
Esses os fatos.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 12), pelo auto de constatação provisória (fls. 23/26),
pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 125/127), bem como
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (DVD que acompanha os
autos).
Em Juízo, o réu negou o crime, sustentando que
estava na casa da namorada, quando recebeu a ligação do amigo João e
combinaram de se encontrar no local para juntos irem até a “biqueira” comprar e
fumar um baseado. Disse que chegando perto da “Biqueira” João ficou
esperando a 500m antes do local e o interrogado entrou e comprou um cigarro de
maconha. Relatou que foi abordado pelos guardas na via pública e levado para a
delegacia para averiguação e só viu a mochila no Distrito Policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000139-82.2017.8.26.0542 - Barueri - VOTO No 8770 FA 4/6
As
testemunhas
Roberval
e
Rodrigo,
guardas
municipais, disseram que estavam em patrulhamento pelo local porque haviam
recebido uma informação anônima de tráfico de drogas. Assim que o réu os
avistou, jogou para dentro de um carro abandonado e com a janela aberta uma
mochila que tinha consigo e correu. Ele foi seguido e preso. Retornando ao
referido veículo, apreenderam no interior dele a mochila dispensada pelo
acusado, sendo que todas as drogas estavam dentro dela.
A testemunha Dianne, em Juízo, afirmou ser a
namorada do réu há anos e que fora visitada por ele no dia dos fatos. Afirmou
que LUCAS dormiu na casa dela no dia anterior e naquele dia não iria trabalhar.
Deixou R$ 10,00 sobre a mesa da sala e LUCAS a avisou que iria sair para
comprar um “baseado” de maconha com esse dinheiro, sendo que encontraria
João embaixo do prédio dela para irem juntos à “biqueira'. Afirmou que João
voltou uns 40min. após e falou que o réu tinha sido preso por tráfico.
Também em juízo foi ouvida a testemunha João, que
confirmou que foi até a residência de Dianne chamar o réu para comprarem e
usarem maconha, mas ele foi preso antes.
Os depoimentos dos guardas municipais, uníssonos
nos aspectos essenciais, vinculam o réu às substâncias apreendidas e aclaram o
intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos dos guardas como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha: “O valor do depoimento testemunhal de
Servidores Policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do
contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais por dever de ofício
incumbidos da repressão penal” (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000139-82.2017.8.26.0542 - Barueri - VOTO No 8770 FA 5/6
O depoimento da namorada do réu e do amigo João,
não enfraquecem a prova material e oral no sentido de que o réu estava na
posse de elevada quantidade e variedade de drogas, visto que a namorada
daquele não presenciou os fatos e a testemunha João entrou em contradição
com a versão do réu, no que diz respeito a terem ido juntos comprar a droga na
“biqueira”, pois afirmou que LUCAS foi preso antes mesmo de irem até o local de
tráfico.
Evidenciando, ainda, a destinação mercantil da
droga, caracterizadora do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é de rigor
considerar que o réu foi abordado após denúncia anônima da existência de
tráfico no local e os guardas municipais confirmaram em Juízo que a mochila que
continha elevada quantidade e variedade de drogas estava na posse do réu,
e ele a dispensou logo que viu a presença dos guardas. Ademais, o réu é
reincidente específico.
De absolvição não se cogita, portanto.
No mais, como salientado pelo I. Julgador a quo na r.
Sentença (fls. 181) sobre a impossibilidade de absolvição temos que:
“Malgrado haja certa harmonia entre o que o réu e as duas
testemunhas acima contaram, entendo que não merece crédito o que disseram. Em
primeiro lugar, pois o réu afirmou no seu interrogatório policial que foi abordado quando
saiu da casa de sua namorada, sem mencionar nada a respeito da presença de João. Em
segundo lugar, porquanto não é crível que João tenha ido até a casa da namorada do réu
para encontrá-lo, a fim de comprarem maconha para usar, para logo após o encontro
deles já terem se separado para que apenas o réu, sozinho, seguisse até a "boca de fumo"
para a referida compra. Em terceiro lugar porque sequer foi ventilada a hipótese de que
os guardas conhecessem o réu ou quisessem prejudicá-lo por qualquer razão que fosse, e
os dois prestaram depoimento em juízo, de forma uníssona, no sentido de que o viram com
as drogas”.
Certa a condenação, as penas merecem reparo.
A básica foi fixada 3/5 acima do mínimo, pela
significativa quantidade e variedade das drogas apreendidas (448 porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0000139-82.2017.8.26.0542 - Barueri - VOTO No 8770 FA 6/6
maconha, totalizando 546,61g, 417 cápsulas de cocaína, totalizando 255,6g,
e 768 pedras de crack, totalizando 88,44g). Ocorre que o aumento se mostrou
excessivo e, a bem da individualização da pena e em atenção ao art. 42 da Lei no
11.343/06, fixo a básica 1/5 acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e
600 dias-multa, no piso.
Correto
o
aumento
de
1/3
pela
reincidência
específica (fls. 128), que confere às sanções seus números finais em 08 anos
de reclusão e 800 dias-multa, no piso.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizada a hediondez e a reincidência
específica, tal regime mínimo obrigatoriamente deve sofrer agravamento, ou
seja, cotejadas as nuances objetivas e subjetivas do caso concreto resulta que o
regime fechado é o mais indicado para a prevenção e reprovação do delito,
a rigor do art. 33, § 2o, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo de
LUCAS FERREIRA DA SILVA para reduzir suas penas a 08 anos de reclusão e
800 dias-multa, no piso unitário, em regime inicial fechado.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator